Tribunal: TJSP
Processo: 2252110-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Decisão que rejeitou a nomeação de bem à penhora feita pela agravante – Pleito de reforma – Não cabimento – De início, constata-se que o recurso não pode ser conhecido na parte em que pede o reconhecimento da existência de conexão entre a presente demanda executiva e outros processos de execução em tramite no Juízo "a quo" contra a agravante –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Decisão que rejeitou a nomeação de bem à penhora feita pela agravante – Pleito de reforma – Não cabimento – De início, constata-se que o recurso não pode ser conhecido na parte em que pede o reconhecimento da existência de conexão entre a presente demanda executiva e outros processos de execução em tramite no Juízo "a quo" contra a agravante – Questão não apreciada pelo juízo em primeiro grau, razão pela qual a análise neste recurso, se mostra obstada diante da vedação à supressão de instância – PENHORA DE BENS – A execução deve ser realizada no interesse do credor e do modo menos gravoso para o devedor – Penhora ou arresto de bens que, a princípio, obedece à ordem prevista no art. 11 da Lei Fed. no 6.830, de 22/09/1.980 – Possibilidade de flexibilização da ordem de penhora prevista no art. 835, §1o, do CPC – Agravante que, contudo, nomeou à penhora direitos sobre a marca "Loft Hair Boutique", bem incorpóreo de difícil liquidez – Não comprovação da inexistência de outros bens passíveis de penhora – É lícita a recusa do agravado e a não aceitação do Juízo "a quo" da nomeação do bem à penhora realizada pela agravante – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000973417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252110-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LOFT
CIDADE JARDIM ESTÉTICA LTDA., é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na
parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2252110-60.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 10573
Página 2 de 7
Voto no 10573
Agravo de Instrumento no 2252110-60.2020.8.26.0000
Agravante: LOFT CIDADE JARDIM ESTÉTICA LTDA.
Agravado: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Vara das Execuções Fiscais Municipais da Comarca de São Paulo
Magistrado: Dr. Felipe de Melo Franco
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Decisão que
rejeitou a nomeação de bem à penhora feita pela agravante
Pleito de
reforma Não cabimento De início, constata-se que o recurso não pode ser
conhecido na parte em que pede o reconhecimento da existência de conexão
entre a presente demanda executiva e outros processos de execução em
tramite no Juízo “a quo” contra a agravante
Questão não apreciada pelo
juízo em primeiro grau, razão pela qual a análise neste recurso, se mostra
obstada diante da vedação à supressão de instância PENHORA DE BENS A
execução deve ser realizada no interesse do credor e do modo menos gravoso
para o devedor Penhora ou arresto de bens que, a princípio, obedece à ordem
prevista no art. 11 da Lei Fed. no 6.830, de 22/09/1.980
Possibilidade de
flexibilização da ordem de penhora prevista no art. 835, §1o, do CPC

Agravante que, contudo, nomeou à penhora direitos sobre a marca “Loft Hair
Boutique”, bem incorpóreo de difícil liquidez
Não comprovação da
inexistência de outros bens passíveis de penhora
É lícita a recusa do
agravado e a não aceitação do Juízo “a quo” da nomeação do bem à penhora
realizada pela agravante
Decisão mantida
AGRAVO DE INSTRUMENTO
conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Loft
Cidade Jardim Estética Ltda. contra a r. decisão (fls. 106/107 dos autos
principais), proferida nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo
Município de São Paulo em face da agravante, que acolheu a recusa do agravado
quanto aos direitos sobre a marca “Loft Hair Boutique”, oferecida à penhora pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2252110-60.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 10573
Página 3 de 7
agravante, determinando que a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, indique outros
bens passíveis de penhora, inclusive carta de fiança ou seguro-garantia.
Alega a agravante no presente recurso (fls. 01/16), em síntese,
que ofereceu a penhora direitos sobre a marca “Loft Hair Boutique” de sua
titularidade, avaliada em R$ 3.229.000,00 (três milhões, duzentos e vinte e nove mil
reais). Pondera que a execução deve se dar do modo menos oneroso ao executado.
Defende a relativização da ordem de preferência de bens penhoráveis diante das
particularidades da espécie. Afirma que passa por dificuldades financeiras em virtude
da pandemia causada pelo COVID-19. Sustenta que não possui qualquer outro bem
passível de penhora. Assevera a possibilidade da penhora sobre os direitos de marca
comercial, nos termos do artigo 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil. Pugna
pelo reconhecimento da existência de conexão entre a presente demanda executiva
e as outras execuções fiscais (processos nos 1536351-55.2019.8.26.0090,
1553830-61-2019.8.26.0090 e 1562407-28.2019.8.26.0090) em trâmite no Juízo das
Execuções Fiscais Municipais contra a agravante. Destaca que o valor da marca “Loft
Hair Boutique” garante quase a totalidade da dívida tributária da agravante. Pondera
que a quantia faltante poderá ser efetuada pela agravante em dinheiro. Afirma que a
garantia do juízo se faz necessária para que a agravante comprove a inexistência da
dívida fiscal, uma vez que não houve falta de recolhimento do ISSQN ou de emissão
de documentos fiscais.
Com tais argumentos, pede a concessão da antecipação da
tutela recursal, para que seja reconhecida a existência de conexão entre a presente
execução fiscal e as outras demandas executivas (processos nos
1536351-55.2019.8.26.0090,
1553830-61-2019.8.26.0090
e
1562407-28.2019.8.26.0090) em trâmite no Juízo da Vara das Execuções Fiscais
Municipais contra a agravante, determinando-se a penhora dos direitos sobre a
marca “Loft Hair Boutique” para garantir toda a dívida tributária. Subsidiariamente,
pede a concessão do efeito suspensivo, para que ao final, seja dado provimento ao
presente agravo de instrumento para a reforma da decisão atacada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2252110-60.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 10573
Página 4 de 7

O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar e
decidir.
Cabível o presente recurso, por se enquadrar na hipótese do
artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Foram atendidos os requisitos do artigo 1.016, estando
dispensada a juntada das peças obrigatórias, nos termos do disposto no artigo 1.017,
parágrafo 5o, ambos do referido código.
De início, cumpre observar que o pedido de reconhecimento da
existência de conexão entre a presente ação de execução fiscal e as outras
demandas
executivas
(processos
nos
1536351-55.2019.8.26.0090,
1553830-61-2019.8.26.0090 e 1562407-28.2019.8.26.0090) em trâmite no Juízo da
Vara das Execuções Fiscais Municipais contra a agravante, não foi apreciado pelo
Juízo “a quo”, razão pela qual a análise desta questão, neste recurso, se mostra
obstada diante da vedação à supressão de instância.
Portanto, não se conhece das alegações atinentes a existência
de conexão entre a presente ação de execução e as outras demandas executivas
acima citadas, para apreciação conjunta.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação de execução fiscal por meio da qual o
agravado persegue valores de ISSQN dos exercícios de 2.013 a 2.016, no valor
total de R$ 1.956.916,53 (um milhão, novecentos e cinquenta e seis mil,
novecentos e dezesseis reais e cinquenta e três centavos) (atualizado até
24/05/2.019), inadimplidos pela agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2252110-60.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 10573
Página 5 de 7
Iniciada a execução e regularmente citada a agravante ofereceu
à penhora direitos sobre a marca “Loft Hair Boutique”, registrada perante o INPI-
Instituto Nacional da Propriedade Industrial sob o no 830259252, desde 2.009,
avaliada em R$ 3.229.000,00 (três milhões e duzentos e vinte e nove mil reais) como
garantia da execução (fls. 37/67).
Ato contínuo, foi intimado o agravado a se manifestar sobre o
bem ofertado a título de garantia, o qual restou recusado (fls. 85/90 dos autos
principais).
Diante disso, foi proferida a r. decisão recorrida, contra a qual
se insurge a agravante nos termos supra relatados.
Com efeito, o artigo 11 da Lei Federal no 6.830, de
22/09/1.980, estabelece que a penhora ou o arresto de bens devem obedecer à
ordem estipulada nos seguintes termos:
Art. 11. A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:
I. dinheiro;
II. título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;
III. pedras e metais preciosos;
IV. imóveis;
V. navios e aeronaves;
VI. veículos;
VII. móveis ou semoventes; e
VIII. direitos e ações.
Assim, extrai-se que há uma ordem de preferência de penhora
ou arresto dos bens indicados no supracitado artigo, de maneira que os direitos
sobre a marca “Loft Hair Boutique” além de difícil alienação.
Não se desconhece que a referida ordem pode ser alterada de
acordo com as circunstâncias do caso concreto, nos termos do artigo 835, parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2252110-60.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 10573
Página 6 de 7
1o, do Código de Processo Civil.
Contudo, no caso dos autos, o bem nomeado à penhora pela
agravante é de difícil liquidez, destacando-se, ademais, que a agravante não
comprovou a inexistência dos outros bens descritos nos incisos anteriores, não sendo
suficiente o balanço patrimonial apresentado (fls. 48/55 dos autos principais).

Ainda é importante destacar que a própria agravante declarou
recolher anualmente cerca de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) de tributos e
contar com receita média de R$6.000.000,00 (seis milhões de reais) (fl. 88 dos autos
principais), de modo que, ainda que a agravante tenha observado que as
despesas/custas ultrapassam R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), não é crível a
alegada dificuldade financeira.
Insta consignar que conforme balanço patrimonial dos meses
de 01/01/2.019 a 31/05/2.019 (fls. 58/65), a agravante contou com receita de
R$ 6.697.195,94 (seis milhões, seiscentos e noventa e sete mil, cento e noventa e
cinco reais e noventa e quatro centavos), despesas/custos no valor de R$
5.389.168,72 (cinco milhões, trezentos e oitenta e nove mil, cento e sessenta e oito
reais e setenta e dois centavos) resultando saldo positivo de R$1.308.027,22
(um milhão, trezentos e oito mil, vinte e sete reais e vinte e dois centavos).
Logo, em que pese a disposição do artigo 805 do Código de
Processo Civil de que, quando por vários meios o exequente puder promover a
execução, o juiz determinará que se faça pelo modo menos gravoso ao executado, é
certo também que a execução se realiza no interesse do exequente, conforme
disposição do artigo 797, “caput”, do referido diploma legal.
Assim, não tendo a agravante indicado bem à penhora de
interesse comum, e ainda, não obedecido à ordem prevista no artigo 11 da Lei
Federal no 6.830, de 22/09/1.980, nem comprovado a inexistência de outros bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2252110-60.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 10573
Página 7 de 7
passíveis de penhora, mostra-se lícita a recusa do agravado e a não aceitação pelo
Juízo “a quo”, como penhora, dos direitos sobre a marca “Loft Hair Boutique”
ofertado.
Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL Decisão que indeferiu, ante a recusa
da Fazenda, a nomeação à penhora de marca comercial
Bem que não apresenta
atrativo comercial
Execução que se dá em favor do credor
O princípio da menor
onerosidade não pode afastar o direito da exequente em buscar garantia efetiva da
execução Decisão mantida Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
no 2026279-67.2015.8.26.0000; Rel. Des. Ronaldo Andrade; Órgão Julgador:
3a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais- Vara das
Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento: 28/04/2.015; Data de
Registro: 01/05/2.015)
Por fim, denota-se que o Juízo “a quo” concedeu prazo razoável
à agravante para que oferecesse outros bens em garantia do débito fiscal, inclusive
carta de fiança ou seguro garantia, abrindo-se oportunidade, portanto, para que
ofereça à penhora outras garantias que melhor atendessem ao seu interesse.
Desta forma, deve ser mantida a r. decisão de 1a instância
agravada.
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do presente agravo
de instrumento, e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter
a r. decisão questionada, por seus próprios fundamentos, acrescidos dos aqui
expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)